Tribunal: TJES
Processo: 5000029-86.2023.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-86.2023.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ANTONIO ALVES DA CRUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. RELATÓRIO DE CONTRATAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. PROVA SUFICIENTE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de produção de prova oral configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se há validade no contrato eletrônico de refinanciamento, com consequente afastamento da nulidade contratual, da repetição de indébito e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O contrato eletrônico de refinanciamento de empréstimo consignado é válido quando demonstrada a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, mediante relatório detalhado contendo identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie
”, data e horário da adesão e consentimento aos termos contratuais.

5. A comprovação da disponibilização dos valores contratados na conta bancária do consumidor afasta a alegação de não contratação, tornando indevidas a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

2. O contrato eletrônico de refinanciamento de empréstimo consignado é válido quando a instituição financeira comprova, por meio de relatório detalhado, a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor.

3. A efetiva disponibilização dos valores contratados na conta do consumidor afasta a alegação de não contratação e torna indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1934190.; STJ, REsp nº 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.05.2018, DJe 07.06.2018.; TJES, AC nº 5014423-76.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 26.02.2024; TJES, AC nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 07.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000029-86.2023.8.08.0057

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: ANTÔNIO ALVES DA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaú Consignado S/A em razão da Sentença de Id 9294796, na qual o MM. Juiz da Vara Única de Águia Branca, em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada por Antônio Alvez da Cruz, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição simples do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No recurso de
Id 9294801
, o
Apelante sustenta
, preliminarmente, nulidade de Sentença por cerceamento de defesa, em vista da negativa de produção de prova oral mediante depoimento da parte Autora. Afirma, assim, que tal prova seria necessária ao esclarecimento de pontos controvertidos.

No caso dos autos, o julgador fundamentou a decisão sob argumento de ser desnecessária a produção de prova em audiência, uma vez que a prova documental mostrou-se suficiente para instruir o julgamento.

De fato, o entendimento consolidado do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos (para a formação do convencimento do julgador) ou quando constatada a inutilidade da prova requerida
” (AgInt no AREsp 1934190).

C
om efeito,
in casu
, há provas suficientes para que se proceda com o julgamento do mérito, mostrando-se desnecessária a produção de novas provas, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Do exposto,
rechaço a preliminar arguida
.

No mérito, a instituição financeira argui a validade da contratação eletrônica, a inaplicabilidade da restituição dos valores cobrados e a ausência de danos morais, porquanto inexistentes. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização por danos extrapatrimoniais.

Para tanto, aduz ter sido firmado entre as partes contrato de refinanciamento sobre empréstimo consignado de n. 633913412, com depósito de R$311,23 (trezentos e onze reais e vinte e três centavos) em conta corrente de titularidade da parte Apelada.

Em sede de Sentença, o juízo
a quo
entendeu que as provas acostadas aos autos pelo Apelante não eram suficientes para comprovar a validade da contratação, de modo a acolher os pedidos autorais.

No entanto, neste caso, razão não assiste ao magistrado, uma vez que a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação (Id 9294784) com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

De fato, o próprio Apelado afirma ter recebido a transferência do valor de
R$311,23 (trezentos e onze reais e vinte e três centavos), não procedendo à restituição do valor que supostamente não teria contratado, nem por via extrajudicial, nem por meio de depósito judicial.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu, em casos semelhantes, que a instituição financeira logra êxito em comprovar a validade da contratação ao demonstrar a legitimidade por meio do relatório contratual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2. Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES, Classe: AC 5014423-76.2022.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2024).
Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. MÉRITO:
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.
2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)
Sem grifo no original

Logo, inexiste ilegalidade dos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário perpetrados pelo Apelante, porquanto advindos de contrato válido de refinanciamento de empréstimo consignado.

Via de consequência, devem ser julgados improcedentes os pedidos relativos à nulidade contratual, à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inexistência de ato ilícito causador de prejuízo.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a r. Sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Acerca dos ônus de sucumbência, ante ao equívoco cometido pelo juízo
a quo
decorrente da ausência de condenação em sede de Sentença e, por tratar-se de matéria de ordem pública,
condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitálvel voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.